Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA. QUEDA DE PEDESTRE. PISO MOLHADO INDEVIDAMENTE SINALIZADO. CULPA DO USUÁRIO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. A responsabilidade civil em sua tríplice configuração exige demonstração de ação ilícita, resultado danoso e do nexo de causalidade entre ambos.
2. Se o vídeo das câmeras de segurança do condomínio indica a ação culposa da empresa de limpeza que colocou a placa com alerta de piso molhado em local em que não podia ser visualizado pelos transeuntes, merece prestígio a sentença que condenou a empresa a compensar os danos morais sofridos pela autora em virtude da queda.
3. O fato de a vítima estar com o celular na mão não exclui nem atenua a responsabilidade da empresa que agiu com negligência, pois conduta diversa da vítima não alteraria o resultado do evento.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$2.000,00) quando este se mostrar razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a intempestividade das contrarrazões.